Tribunal: TJBA
Processo: 8024530-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024530-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGOS MELO FILHO

Advogado(s)
:
RAFAEL GARRIDO FRANK

AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Agravo de instrumento interposto por DOMINGOS MELO FILHO contra decisão da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos de embargos à execução movidos em face de BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O Agravante pleiteava a suspensão da execução, alegando a abusividade da cláusula de vencimento antecipado e a realização de descontos indevidos.

2.
A ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito (fumus boni iuris) impede a concessão da tutela de urgência, pois a alegação de abusividade da cláusula de vencimento antecipado carece de suporte probatório mínimo.

3.
A cláusula contratual que impõe ao devedor a responsabilidade pelo pagamento do saldo remanescente em caso de esgotamento da margem consignável não configura, por si só, cláusula abusiva, conforme previsto no § 5º da cláusula quarta do contrato.

4.
A alegação de descontos em valor superior ao permitido legalmente exige dilação probatória, o que é incompatível com o julgamento de urgência em sede recursal.

5.
O periculum in mora não restou demonstrado, uma vez que as consequências da execução (como constrição patrimonial e inscrição em cadastros de inadimplentes) são inerentes ao processo executivo e não caracterizam dano irreparável.

6.
O Agravante não comprovou que os atos executórios comprometem seu mínimo existencial, limitando-se a alegações genéricas e sem comprovação concreta do nexo entre sua situação financeira e a execução impugnada.

7.
Questões relativas à validade da cláusula de vencimento antecipado e à configuração da mora demandam instrução probatória, sendo inviável sua análise aprofundada na via estreita do agravo de instrumento.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n° 8024530-43.2025.8.05.0000
, oriundo do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador,
tendo como agravante
DOMINGOS MELO FILHO

e como agravado
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA